Tribunal: STF
Processo: Rcl 48637
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Renato Zaramella Canevari (em causa própria) em face de acórdão proferido pela Quarta Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos Autos nº 1017694-78.2015.8.26.0053, negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    2. Narra a inicial que o reclamante ajuizou ação requerendo o reconhecimento do tempo de serviço que prestou como Auxiliar Voluntário da Polícia Militar e do direito ao recebimento de décimo terceiro salário e às férias com o acréscimo do terço constitucional. A demanda foi julgada improcedente em primeiro grau, mas o recurso inominado interposto foi provido para "reconhecer o tempo de serviço prestado pelo autor como Auxiliar Voluntário da Polícia Militar, determinar o recolhimento da contribuição previdenciária sobre todas as remunerações percebidas, mediante contribuição proporcional do contratante e do contratado, e condenar a parte ré ao pagamento do décimo terceiro salário e férias, com o acréscimo do terço constitucional". O subsequente recurso extraordinário do Estado de São Paulo ficou sobrestado até o julgamento do Tema 551-RG pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Finalizado o julgamento, os autos retornaram para a Turma que, em juízo de retratação, reformou o julgamento, para negar provimento ao recurso inominado. Inconformado, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, por decisão mantida em agravo interno.



    3. O reclamante sustenta que houve aplicação indevida da tese firmada no julgamento do Tema 551 da repercussão geral. Afirma que atuou como soldado temporário da Polícia Militar do Estado de São Paulo durante o período de 16.09.2010 a 16.09.2011, renovado até 14.09.2012. Defende, assim, que houve desvirtuamento da contratação temporária em razão das sucessivas renovações do vínculo, razão pela qual sua situação enquadra-se na exceção prevista no inciso II da tese firmada no paradigma de repercussão geral. Argumenta que sua contratação foi feita em contrariedade à Constituição Federal, "na medida em que suprimiu direitos sociais do trabalhador que em verdade era submetido ao cumprimento de rígida jornada de trabalho, desempenhando atividades típicas da Corporação". Alega que a decisão reclamada impediu a remessa do recurso extraordinário ao real destinatário, violando a Súmula 727/STF. 



    4. Requer o reclamante, em caráter liminar, a suspensão do processo. Ao final, postula pela procedência da reclamação (i) para possibilitar o julgamento do recurso pelo STF, garantindo a preservação de sua competência, ou (ii) para cassar a decisão reclamada ou determinar medida adequada à garantia da autoridade da decisão proferida no Tema 551-RG. Pleiteia, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.



    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    8. Na presente reclamação, alega-se (i) usurpação da competência desta Corte e (ii) má aplicação de tema da repercussão geral.



    9. De início, considerando que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário teve por fundamento paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e seu julgamento compete ao respectivo órgão colegiado do tribunal (art. 1.021, caput, do CPC) — como ocorreu o presente caso. Nesse cenário, não há usurpação da competência do STF nem contrariedade à Súmula 727/STF, tendo em vista que a atuação do órgão reclamado está alinhada com a legislação processual aplicável à espécie. 



    10. Quanto à segunda alegação, verifico que foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta à tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado após acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15). Transcrevo a ementa do julgado:



    “Tema 551- Policial Militar Temporário - Contratação por processo seletivo, na forma da Lei Federal nº 10.029/2000 e da Lei Estadual nº 11.064/2002, declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça - Situação sui generis - Não aplicação das regras que regem o servidor concursado e nem do regime da CLT - Ausência de ingresso por concurso público que impede a equiparação ao policial militar efetivo-Servidor Temporário que não faz jus ao apostilamento do tempo, recebimento de 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Juízo de retratação do acórdão no que concerne ao Tema 551.”



    11. No caso, o órgão reclamado, com base no Tema 551 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, não reconheceu ao ora reclamante, por ter atuado como soldado temporário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. 



    12. O reclamante alega má aplicação do paradigma, porque, no caso, teria havido o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, já que trabalhou durante o período de 16.09.2010 a 16.09.2011, renovado até 14.09.2012. Sustenta, assim, que sua situação se enquadraria no item II da tese firmada no paradigma, razão pela qual faria jus aos direitos postulados.



    13. No julgamento do RE 1.066.677, paradigma do Tema 551 da repercussão geral, o Plenário do STF fixou tese nos seguintes termos: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".



    14. O STF já assentou a inaplicabilidade do Tema 551-RG às hipóteses como a dos autos, de serviço militar voluntário, desenhado pela Lei federal no 10.029/2000 e instituído pela Lei estadual no 11.064/2002, porquanto o paradigma diz respeito à matéria diversa, qual seja: “extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público”. Confira-se a ementa do ARE 1.202.756, Rel. Min. Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.06.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 551 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000-RG (SUBSTITUÍDO PELO RE 1.066.677). (ARE 1.202.746, Rel. Min. Edson Fachin)



    1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento da ADI 4.173, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2019, no sentido de que a prestação de serviço temporário pelos servidores contratados (Lei Estadual 11.064/2002) não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.



    2. Inaplicável ao caso, portanto, o Tema 551, cujo paradigma é o ARE 646.000-RG (substituído pelo RE 1.066.677), de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 29.06.2012, ocasião em que o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral acerca da extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    15. Disso, no entanto, não decorre a procedência do pedido no presente feito. Isso porque o seguimento do recurso extraordinário da parte reclamante encontra óbice no Tema 1.114, cujo paradigma é o RE 1.231.242 (Rel. Min. Presidente), no qual o STF consolidou a sua jurisprudência no sentido de que o “sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 



    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista que o pedido foi concedido na instância de origem. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    17. Em caso de interposição de recurso, deve a parte atribuir valor à causa.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator